Tribunal: TJES
Processo: 5015955-76.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015955-76.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NATALIA COSTA PINHEIRO
RECORRIDO: NOVA COMERCIO DE MOVEIS LTDA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. RECURSO INOMINADO – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS – VÍCIO NÃO IDENTIFICADO – DANO MORAL AUSENTE – SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5015955-76.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NATALIA COSTA PINHEIRO
RECORRIDO: NOVA COMERCIO DE MOVEIS LTDA

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS – VÍCIO NÃO IDENTIFICADO – DANO MORAL AUSENTE – SENTENÇA MANTIDA. (1). TESE AUTORAL
. A PARTE AUTORA INFORMOU QUE CELEBROU COM A EMPRESA, CONTRATO DE COMPRA E VENDA DO PRODUTO “HOME ESPLENDOR NORONHA OFF WHITE), NO VALOR DE R$ 1.700,00 (MIL E SETECENTOS REAIS), CONFORME DANFE SOB O ID N.º 26215794 - PÁG. 1, QUE O PRODUTO APRESENTOU DEFEITO QUE IMPOSSIBILITOU O USO. PUGNOU-SE A PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS PARA CONCEDER O RESSARCIMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2) ANTÍTESE
. EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, A EMPRESA, ADUZIU AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POSTO QUE BUSCOU REALIZAR A TROCA DO PRODUTO, NO ADMINISTRATIVO DA EMPRESA, TENDO A PARTE ESCLARECIDO QUE NÃO POSSUÍA MAIS O PRODUTO. SOLICITOU AO JUÍZO A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA PARTE.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA
.
“(...) Face ao exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos.

(...)”.

(4) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO AUTOR.
EM SUMA, A RECORRENTE RENOVA OS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NA INICIAL. PUGNA PELA PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS E REFORMA DA SENTENÇA.
(5) CONTRARRAZÕES
. PLEITEOU-SE, EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA.
(6) GRATUIDADE PLEITEADA PELOS RECORRENTE.
A JURISPRUDÊNCIA DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA É FIRME EM ORIENTAR QUE A SIMPLES DECLARAÇÃO DE POBREZA POSSUI PRESUNÇÃO LEGAL
JURIS TANTUM
, DE FORMA QUE BASTA O SIMPLES REQUERIMENTO PARA A CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, SEM, POR ÓBVIO E CONTUDO, QUE SE IMPEÇA O INDEFERIMENTO DO PLEITO, MORMENTE QUANDO O MAGISTRADO SE CONVENCER, COM BASE NOS ELEMENTOS DOS AUTOS, DE QUE NÃO SE TRATA DE HIPÓTESE DE MISERABILIDADE JURÍDICA (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). NO CASO DOS AUTOS, NOTA-SE QUE INEXISTEM ELEMENTOS A EVIDENCIAR A FALTA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA GRATUIDADE. DEFIRO.
(7) MÉRITO RECURSAL.

NO MÉRITO, DESTACO QUE SE APLICAM À PRESENTE DEMANDA AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM PERFEITAMENTE NOS CONCEITOS EXARADOS PELOS ARTS. 2º E 3º DO REFERIDO DIPLOMA. TRATANDO-SE DE RELAÇÃO DE CONSUMO, IMPENDE DESTACAR QUE TODOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS RESPONDEM PELOS VÍCIOS PORVENTURA PRESENTES DE FORMA OBJETIVA.
OUTROSSIM,
DE ACORDO COM O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, O FORNECEDOR DE PRODUTOS OU SERVIÇOS POSSUI RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ARTS. 12 E 14), OU SEJA, DEVE RESPONDER POR PREJUÍZOS CAUSADOS A TERCEIROS INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE CULPA. ASSIM, EM CASO DE REPARAÇÃO DE DANO, CABE AO CONSUMIDOR DEMONSTRAR O DEFEITO DO PRODUTO OU SERVIÇO, O PREJUÍZO SOFRIDO E O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE ELES.
POIS BEM. EM QUE PESE A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, SABE-SE QUE A PARTE AUTORA PRECISA COMPROVAR MINIMAMENTE OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO, O QUE NÃO É POSSÍVEL VISLUMBRAR NO CASO CONCRETO. ISSO PORQUE, NÃO HÁ NOS AUTOS ELEMENTOS CAPAZES DE ATESTAR VÍCIO NO PRODUTO. ADEMAIS, PELA FOTO APRESENTADA EM
ID 8893335
NÃO É POSSÍVEL VISUALIZAR VÍCIO. ASSIM, ENTENDO QUE O RECORRENTE NÃO CUMPRIU COM SEU ÔNUS PROBATÓRIO E, POR ESSA RAZÃO, A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA E OS PEDIDOS AUTORAIS DEVEM SER JULGADOS IMPROCEDENTES.
(8).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA DE PISO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (9).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA, OBSERVADO O DEFERIMENTO DA GRATUIDADE.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
– RELATOR

– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)